Tribunal: TJSP
Processo: 1053169-49.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel - Apontamento de omissão, contradição e obscuridade –Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente - Pré-questionamento – Desnecessidade de manifestação explícita das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.